Tribunal: TJDFT
Processo: 0011031-91.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO POR UM ANO. ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, foi proferida decisão determinando a suspensão processual ante a não localização de bens dos executados e informando que transcorrido o prazo de 1 (um) ano, os autos seriam remetidos ao arquivo.
2. Após a intimação sobre a suspensão, o exequente se manifestou por diversas vezes nos autos, requerendo diligências para localização de bens. Entretanto, não houve constrições efetivas e suficientes à satisfação do crédito, não justificando a interrupção do prazo prescricional intercorrente.
3. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial sem resultado efetivo não possui aptidão para descaracterizar a inércia do credor e que, para que se afaste o interregno da prescrição intercorrente, necessária a constrição patrimonial, que deve ser efetiva.
4. Decorrido prazo de 3 (três) anos sem localizar bens dos executados, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.